Tribunal: TJSP
Processo: 1511604-78.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (Artigo 157, § 2°, inciso II (vítima Sebastião) e artigo 157, § 2°, inciso II, por duas vezes, c.c. o artigo 70 (vítimas Jonathas e Júlio), ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal) – Subtração de carteiras, aparelhos celulares, computador da marca HP e mochilas das vítimas, mediante concurso de pessoas e simulação de porte de arma de fogo – Pleito da

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (Artigo 157, § 2°, inciso II (vítima Sebastião) e artigo 157, § 2°, inciso II, por duas vezes, c.c. o artigo 70 (vítimas Jonathas e Júlio), ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal) – Subtração de carteiras, aparelhos celulares, computador da marca HP e mochilas das vítimas, mediante concurso de pessoas e simulação de porte de arma de fogo – Pleito da defesa do réu Ronaldo pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal – Possibilidade - Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, afastada, em vista da falta de comprovação de relação entre os delitos cometidos e o estado de calamidade pública – Afastamento do concurso de agentes com a consequente desclassificação para o crime de roubo simples – Não cabimento - Reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência com relação ao apelante Everton – Inviabilidade - Reconhecimento da participação de menor importância com relação ao apelante Ronaldo – Impossibilidade – Reconhecimento do crime único, afastando-se o reconhecimento do concurso formal de delitos quanto ao segundo roubo – Não cabimento - Fixação de regime prisional mais brando para início do cumprimento das reprimendas – Não cabimento – Detração penal – Inviabilidade – Condenações mantidas - Provas seguras de autorias e materialidade - Autorias e materialidade comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas - Depoimento policial válido - Suficiência para a comprovação dos fatos – Regime fechado bem fixado. Gravidade concreta da conduta. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.